Tribunal: TJSP
Processo: 1045442-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - VIAGEM INTERNACIONAL - Atraso de aproximadas 5 horas e 30 minutos no embarque na cidade de São Paulo que gerou a perda da conexão na Cidade do Panamá e demora de 9 horas até o destino final (Cancún/México) - Insurgência do demandante pela condenação da empresa aérea em reparação por danos morais - Sentença de parcial procedência - Pleito do requerente de majoração do

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL - VIAGEM INTERNACIONAL - Atraso de aproximadas 5 horas e 30 minutos no embarque na cidade de São Paulo que gerou a perda da conexão na Cidade do Panamá e demora de 9 horas até o destino final (Cancún/México) - Insurgência do demandante pela condenação da empresa aérea em reparação por danos morais - Sentença de parcial procedência - Pleito do requerente de majoração do "quantum" indenizatório fixado - Cabimento - Configurado o dano moral, é oportuno ao caso concreto a majoração da verba de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ante a falta de informação e assistência material adequada, além da demora considerável até a chegada ao destino final - Sentença reformada em parte - Recurso provido em parte para elevar a indenização por dano moral ao patamar de R$ 10.000,00, majorada a verba honorária para 20% do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1045442-02.2019.8.26.0100 – São Paulo – Voto no 21842 - RGRB
Registro: 2020.0000393316
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045442-02.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIANO
REIS DE SOUZA, é apelado COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S/A (COPA
AIRLINES).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1045442-02.2019.8.26.0100 – São Paulo – Voto no 21842 - RGRB
Voto no 21842
Apelação no 1045442-02.2019.8.26.0100
Apelante: Fabiano Reis de Souza
Apelada: Compañia Panameña de Aviación (Copa Airlines)
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDADE CIVIL - VIAGEM INTERNACIONAL -
Atraso de aproximadas 5 horas e 30 minutos no embarque na
cidade de São Paulo que gerou a perda da conexão na Cidade do
Panamá e demora de 9 horas até o destino final (Cancún/México) -
Insurgência do demandante pela condenação da empresa aérea em
reparação por danos morais - Sentença de parcial procedência -
Pleito do requerente de majoração do “quantum” indenizatório
fixado - Cabimento - Configurado o dano moral, é oportuno ao
caso concreto a majoração da verba de R$ 1.000,00 para R$
10.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ante a falta de informação e assistência
material adequada, além da demora considerável até a chegada ao
destino final - Sentença reformada em parte - Recurso provido em
parte para elevar a indenização por dano moral ao patamar de R$
10.000,00, majorada a verba honorária para 20% do valor da
condenação.
A r. sentença de fls. 136-137, cujo relatório é adotado, em autos de ação de
indenização por danos morais fundada em atraso de voo, julgou procedente o pedido para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00,
com correção monetária e juros de mora à taxa legal desde a sentença. À vencida coube o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da
condenação.
Apelou o demandante pleiteando a reforma parcial do r. julgado atacado a
fim de elevar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00, em razão do atraso de 5
horas para embarque na aeronave com destino a Cancun, o que ocasionou a perda do voo
de conexão e atraso até o destino final de um total de 9 horas, sem que lhe fosse fornecido
auxílio material (fls. 141-150).
Não houve resposta (certidão de fls. 157).
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
É incontroverso o adiamento de cerca de cinco horas e trinta minutos do voo
CM 801 (fls. 13-15), operado pela requerida, que partiria de São Paulo/SP e chegaria na
cidade do Panamá às 06h32min do dia 28 de abril de 2019, ocasionando a perda da
conexão com destino a Cancún/MEX e demora de 9 horas até o ponto final
(Cancún/MEX), especialmente se considerada a alegação da demandada em contestação e
apelação (fls. 67-78 e 141-150).
Diante de tais fatos, a respeitável sentença constatou que houve falha nos
serviços prestados pela apelada, responsabilizando-a pela indenização dos danos morais no
valor de R$ 1.000.00 (fls. 136-137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1045442-02.2019.8.26.0100 – São Paulo – Voto no 21842 - RGRB
Sem a interposição de recurso pela recorrida a questão devolvida ao
conhecimento deste juízo “ad quem” diz respeito, exclusivamente, ao quantum
indenizatório arbitrado pelo dano extrapatrimonial.
É cediço que a fixação da indenização por dano moral deve se dar em
termos aceitáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido da vítima, tampouco diminuto ao ponto de incentivar o ofensor na
prática do ilícito e furtar-se ao seu papel sancionador. Em vista disto, o arbitramento deve
operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao potencial econômico
das partes e às suas atividades.
No caso dos autos, salta aos olhos a ocorrência da lesão moral, seja pelas
informações desencontradas a respeito do cancelamento do voo, além da falta de prestação
de assistência material adequada, seja pelo atraso de mais de 5 horas do embarque original
o que ocasionou a perda do voo de conexão na Cidade do Panamá e demora até o destino
final de 9 horas (fls. 13-15)
Nessa linha de raciocínio, de rigor a majoração do valor indenizatório de R$
1.000,00 para R$ 10.000,00 ao apelante, vítima da conduta desidiosa da apelada, retido por
horas a fio, sem fornecimento de informação e assistência adequadas, e por situação que
não pode ser atribuída como fortuito externo, dado que, para além de qualquer
comprovação idônea nesse sentido, a necessidade manutenção não programada na aeronave
- defendido pela ré como excludente de sua responsabilidade no bojo de sua contestação
(fl. 69) -, é risco da atividade das companhias áreas.
A cifra em questão não se mostra irrisória ou excessiva e guarda
proporcionalidade com os danos experimentados, importância a ser corrigida e acrescida de
juros, conforme decidido e fundamentado pelo juízo a quo, na medida em que não houve
recurso do autor contra esse capítulo da decisão.
Esta II Seção de Direito Privado, julgando precedentes símiles, assim
entendeu:
“APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
Pretensão ao pagamento de
indenização por danos morais Sentença de procedência Pleito de reforma da sentença
Não cabimento Apelado que adquiriu passagens aéreas para viajar os trechos Campinas-
Salvador-Ilheús, no dia 23/12/2.016, havendo o cancelamento do voo diante de realização
de manutenção na aeronave com a reacomodação do apelado para novo voo realizado no
dia seguinte Responsabilidade civil da apelante configurada, posto que a necessidade de
realizar manutenção no avião é fato previsível e que se insere no âmbito do serviço
oferecido por aquela Atraso de 12 (doze) horas relativamente ao horário que deveria ter
chegado a Ilhéus, não sendo comprovada a prestação de assistência material adequada pela
apelante, como impunha o art. 14 da Res. no 141, de 09/03/2.010, da ANAC Indenização
mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante do desgosto e da angústia sofridos pelo
apelado, sem implicar no seu enriquecimento ilícito Sentença mantida APELAÇÃO
não provida Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do
art. 85, §11, do CPC”. (TJSP; Apelação Cível 1040340-67.2017.8.26.0100; Relator
(a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2019; Data de Registro:
19/08/2019);
“INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ATRASO DE VOO. Dano moral
caracterizado e incontroverso. Dano "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 6.000,00 pela r.
sentença. Valor insuficiente para ressarcir os abalos psicológicos sofridos pela autora.
Majoração do "quantum" arbitrado. Admissibilidade. Importância majorada para R$
10.000,00, em atenção às circunstâncias do caso e em consideração ao caráter punitivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1045442-02.2019.8.26.0100 – São Paulo – Voto no 21842 - RGRB
medida, ao poderio econômico da companhia aérea e aos princípios da equidade,
razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal
sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Precedentes desta C. Câmara e deste
E. Tribunal. Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida”.
(TJSP; Apelação Cível 1003212-42.2019.8.26.0003; Relator (a): JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro:
31/07/2019);
“Apelação. Ação de indenização. Sentença de procedência. Recurso da ré.
Responsabilidade objetiva da ré. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo.
Condições climáticas adversas não comprovadas pela ré. Autor que demonstrou a
realização de operações no período para o mesmo destino. Dano moral caracterizado.
Situação vivenciada que supera o mero dissabor. Redução para R$ 10.000,00 (dez mil
reais). Valor que atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em
consonância com a jurisprudência. Correção monetária a partir deste arbitramento, e os
juros legais desde a citação Sentença reformada em parte. Recurso provido em
parte”. (TJSP; Apelação Cível 1013567-48.2018.8.26.0003; Relator (a): Elói Estevão
Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 26/07/2019);
“RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTE AÉREO ATRASO DE
19 HORAS - CANCELAMENTO DE VOO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
DANO MORAL CONFIGURADO
AUTORA GESTANTE - INDENIZAÇÃO
ARBITRADA EM R$ 10.000,00 MANUTENÇÃO - SENTENÇA PROCEDENTE
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1014132-11.2018.8.26.0068; Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2019; Data de
Registro: 18/06/2019).
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso para elevar a
indenização por dano moral ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), majorada, por
derradeiro, a verba honorária fixada em sentença de 15% para 20% do valor da
condenação, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC.
MENDES PEREIRA
Relator